Tribunal: TJDFT
Processo: 0716935-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716935-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: FRANCISCO XAVIER EVANGELISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO. MÚTUOS SUCESSIVOS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. NOVAÇÃO OBJETIVA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS CONTRATOS PRETÉRITOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS IMPOSSIBILIDADE. 1. Revisional de contratos de mútuo firmados com entidade fechada de previdência complementar onde se discutem a existência ou não de novação da dívida a impedir revisão contratual e a regularidade da incidência de juros capitalizados mensalmente. 2. Os contratos de empréstimos sucessivos, em que a cada nova contratação, parte do montante financiado é utilizado para a quitação do anterior contrato de mútuo caracterizam novação objetiva, pois as condições (cláusulas) existentes no contrato anterior deixam de subsistir no novo contrato, os quais são regidos pelas novas disposições nos termos do art. 360, I, do Código Civil. 3. Entretanto, nos termos do enunciado da Súmula n.o 286 do STJ, “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”. 4. Após a diferenciação realizada pela Lei Complementar n.o 109/2001, as entidades fechadas de previdência complementar não são mais equiparadas às instituições financeiras, e, por esse motivo, não estão autorizadas a cobrar juros capitalizados nos contratos de mútuo com elas celebrados, ainda que previamente expressos, devendo submeter-se à Lei de Usura e ao art. 591 do Código Civil. 5. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 9°, § 1°, da Lei Complementar 109/01, afirmando que deve ser equiparada às instituições financeiras, porquanto atua no mercado financeiro na gestão dos recursos destinados ao fomento dos benefícios complementares. Assevera, por essa razão, que pode aplicar a capitalização mensal de juros nos empréstimos feitos a seus filiados; b) artigo 360, inciso I, do Código Civil, sustentando que houve novação objetiva, já que a intenção da parte contrária era contrair nova dívida para extinguir e substituir a anterior, de modo que as reiteradas operações tinham por objetivo obter novos créditos, não se tratando de mera operação de ajuste do contrato anterior (novação subjetiva). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 9°, § 1°, da Lei Complementar 109/01, e 360, inciso I, do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGALIDADE CONTRATUAL. RENEGOCIAÇÃO. PERDA DO OBJETO. AFASTAMENTO. SÚMULA 286/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. Conforme entendimento desta Corte Superior: "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (Súmula 286 /STJ). [...] (AgInt no AREsp n. 2.181.007/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 14/12/2022). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE CRÉDITO CELEBRADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DO CC DE 2002. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O STJ já decidiu que "nos contratos de mútuo celebrados pelas entidades fechadas de previdência complementar com seus participantes/beneficiários, é ilegítima a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal e apenas estão autorizados a arrecadar capitalização de juros na periodicidade anual, desde que pactuado o encargo, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002" (REsp 1.854.818/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, R. P/ACÓRDÃO Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 29/6/2022). [...] (AgInt no REsp n. 1.349.839/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 17/2/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016